Tribunal: TJSP
Processo: 2114745-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Arquivamento do inquérito policial, no ano de 1995, com manutenção do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal – Ausência de qualquer prejuízo aos pacientes – Crime de receptação – Fato prescritível e, caso prova nova surja após o decurso do prazo prescricional, verificará certamente a extinção da punibilidade dos ora pacientes, pela pena máxima – Não há

Ementa:
HABEAS CORPUS – Arquivamento do inquérito policial, no ano de 1995, com manutenção do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal – Ausência de qualquer prejuízo aos pacientes – Crime de receptação – Fato prescritível e, caso prova nova surja após o decurso do prazo prescricional, verificará certamente a extinção da punibilidade dos ora pacientes, pela pena máxima – Não há constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.